Tribunal: TJDFT
Processo: 0708741-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AGRAVO DE EXECUÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. ARMA BRANCA. EXCLUSÃO COMO CAUSA DE AUMENTO DE PENA (LEI No 13.654/2018). UTILIZAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. MANTIDA A DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
Afastada a causa de aumento de pena referente ao uso de arma branca no crime de roubo em julgamento de recurso extraordinário, restabelece-se a decisão do juízo da execução penal, que reduziu a pena do condenado, aplicando retroativamente a Lei no 13.654/2018.
Recurso de agravo de execução desprovido.